Tribunal: TJMT
Processo: 1020892-61.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020892-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MICHAEL GOMES DE SOUZA SILVA - CPF: 063.030.501-31 (PACIENTE), MICHAEL GOMES DE SOUZA SILVA - CPF: 063.030.501-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO ALVES DOURADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE QUE PERDURA POR MAIS DE
1 ANO E 2
MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO JUDICIAL E SEM QUE A DENÚNCIA TENHA SIDO OFERECIDA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICAQUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de nove meses, sem que a denúncia tenha sido oferecida.

P
edido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Cristiano Alves Lopes em favor de
Michael Gomes de Souza Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de agosto de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas
; e, ao
ser submetido à audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019228-20.2021.8.11.0003, o juízo concedeu-lhe liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares.

Assevera que, entre a data da prisão do paciente até o presente momento, transcorre
u
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias sem que houvesse qualquer informação de que tenha voltado a delinquir. Ademais, até a data da impetração do presente
writ,
o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia, razão pela qual entende ser desnecessária a continuação do uso de tornozeleira eletrônica.

Menciona que a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal

determinou
– em
decisão unânime,
no
julgamento do

Habeas Corpus
n. 1009998-26.2022.8.11.0000
,
que teve como relator este magistrado –,
a retirada da tornozeleira do corréu Marcos Antônio Alves Dourado
, o que conduz à conclusão pela admissibilidade da extensão dos efeitos da indigitada decisão ao ora paciente, com esteio no art. 580 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a retirada do monitoramento eletrônico do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões que se encontram
n
o ID
147405169, revogando a cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas que foram estabelecidas a sua pessoa na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019228-20.2021.8.11.0003.

A autoridade acoimada de coatora remeteu as informações que se veem no ID 147713154. Por fim, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
147873163
,opinou
“
pela
CONCESSÃO
da ordem para que seja revogada a determinação do uso de monitoramento eletrônico pelo paciente, e, por consectário, seja retirado o equipamento, mantendo-se a imposição das demais medidas cautelares nos termos da decisão liminar de Id. 147405169
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que este
habeas corpus
deve ser concedido,
estendendo o benefício
concedido por este órgão fracionário no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1009998-26.2022.8.11.0000

uma vez que o paciente, embora solto, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico há mais de
um ano e dois meses
, sem que houvesse notícias de que tenha deixado de cumprir suas obrigações judiciais e sem que a denúncia tenha sido oferecida.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de
prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5º do dispositivo legal aqui citado.

Por conta disso, no caso destes autos, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica do paciente, que se mostrou necessária em 9 de agosto de 2021 hoje não é mais
.

E
isso conjugado com o excesso de prazo decorrente da falta oferecimento da denúncia, posto que passados mais de
um ano
tal ato judicial ainda não foi cumprido, não há dúvidas de que manutenção do uso do citado artefato causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
,
sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(TJMT, N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020).
Destacamos

Por conseguinte, em virtude das circunstâncias acima expostas, é razoável e proporcional neste momento a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas que foram estabelecidas a sua pessoa na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019228-20.2021.8.11.0003, a seguir reproduzidas:

(a)
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo;

(b)
não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo;

(c)
não praticar qualquer infração penal;

(d)
proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações;

(e)
manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termos do art. 367 do CPP;

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Michael Gomes de Souza Silva
; por conseguinte,
concedo a ordem
vindicada, para revogar a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, mantendo as demais medidas que foram estabelecidas a sua pessoa na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1019228-20.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022